Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-45.1996.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ção do prazo após distribuição da ação. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0000076-45.1996.8.26.0299; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Jandira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:

Usucapião Extraordinária. Decisão de improcedência por indemonstração de cumprimento de posse por mais de 20 (vinte) anos (CC 1916, art. 550). Prazo ditado pelo art. 2028 do Novo Código Civil. Recurso. Período longo (1981 a 1996) quando a posse foi exercida em razão de relação laboral. Impossibilidade de considerar complementação do prazo após distribuição da ação. Recurso improvido.